Tribunal: TJMT
Processo: 1038000-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038000-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANE RIBAS DA SILVA - CPF: 022.706.261-25 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1038000-37.2021.8.11.0001

Embargante:
FABIANE RIBAS DA SILVA

EmbargadO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 04/08/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – COMPROVAÇÃO DA FIGURA DE PASSAGEIRA – PRECLUSÃO QUANTO ÀS QUESTÕES MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS AFASTADAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ILAÇÕES JURÍDICAS –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO PARA JULGAR O RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Junto aos Aclaratórios, a parte Embargante apresenta novos documentos, os quais comprovam a sua figura como passageira do voo internacional narrado na exordial.

Contudo, diante da fase processual em que o feito se encontra, mostra-se inadmissível, quanto às questões materiais, aceitá-las a fim de alterar o julgado, vez que, sobre elas, operou-se a preclusão.

Assim, a improcedência é medida a ser mantida.

Lado outro,
a fim de não trazer maiores prejuízos a parte autora, as questões processuais merecem ser afastadas, o que implica no parcial acolhimento dos Embargos Declaratórios a fim de, aplicando-se os efeitos infringentes, conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado para excluir a condenação em litigância de má-fé e demais consequências jurídicas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS DE FORMA PARCIAL.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte embargante a modificação do acórdão que negou provimento ao recurso inominado então interposto, mantendo-se a sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé, de onde este relator ainda determinou a expedição de ofícios as autoridades competentes a fim de apurar a conduta do causídico da autora. Junto a seus aclaratórios, acostou novos documentos, já no terceiro tempo do feito e nos acréscimos.

Pois bem. O caso versa sobre suposta falha na prestação dos serviços da Embargada, de onde cancelou voo internacional recolocando a Embargante em outro itinerário realizado apenas dois dias após o programado.

Na exordial, conforme colacionado no voto objurgado, a parte autora juntou apenas duas imagens, as quais não demonstra ser, de fato, passageira do voo em questão, vez que não lhe faz qualquer alusão.

A Embargada, em sua contestação, ainda defendeu a ausência de provas, ressaltando que as mesmas imagens foram utilizadas em outras duas demandas por autores diversos, fragilizando-as ainda mais.

Em sede de impugnação, a parte Embargante deixou de trazer aos autos novos documentos a fim de rechaçar as alegações constantes na peça de bloqueio, insistindo apenas nos documentos já inclusos na exordial,
frisa-se estes que não faziam qualquer menção a autora e que ainda foram utilizados, em idêntica causa, em outras duas demandas.

Desta feita, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia e ainda não esclarecendo, com a juntada de novos documentos, a questão inerente a utilização de mesmos documentos em demandas idênticas promovidas por terceiros, mostrou-se escorreita a sentença de improcedência com a condenação em litigância de má-fé da parte autora, cuja qual foi por esta alvo de insurgência.

No recurso inominado, em que pese suas razões recursais, a Embargante permaneceu inerte quanto à juntada de novos documentos, mantendo-se, assim, a ausência de comprovação de ser passageira do voo cancelado,
bem como, quedou-se novamente inerte em relação ao ponto fulcral da sentença que anotava a existência de mais duas ações com os mesmos
prints
tidos como únicos documentos, levantando a dúvida na sentença e não desconstituída novamente na fase de recurso.

Não só isto, por chamar a atenção as particularidades do caso em análise, este relator diligenciou junto à plataforma do PJE, de onde observou a existência de 57 (cinquenta e sete) idênticas ações, todas com as mesmas imagens, o que, inegavelmente, trazia fortes indícios de produção de feitos, tanto que, além do improvimento do recurso então interposto pela Embargante, restou ainda por determinado a expedição de ofícios às autoridades competentes a fim de apurar a conduta dos envolvidos, notadamente em relação ao causídico da autora, este também presente nas demais ações.

É óbvio, que, a parte, através do seu advogado, ficando silente de ponto importante, que conduzia à inexorável conclusão lógica de fraude, com o aproveitamento do mesmo
print
para aviar outras tantas ações, sendo o causador direto, pela sua inércia a seu tempo, forma e modo de explicar os fatos, a conduzir o magistrado a tão drástica conclusão, exatamente pelo insistente silêncio a rebater os fatos da sentença e da ausência qualquer de prova em contrário, advertindo que, este relator, bem como, a presente Turma Recursal tem posicionamento flexível a permitir a juntada de documentos em sede de recurso, desde que não evidenciada a má-fé da parte.

Claro que, diante de tudo o narrado acima, o voto deste relator, no intuito de tomar medidas sérias a combater eventuais fraudes, até então bem apontadas e pendentes de devido esclarecimento, seria um voto com bastante rigidez, ante a não admissão de tais condutas, por quem quer que seja, e no feito que for.

Saliento, somente em sede de Embargos de Declaração é que a autora veio a juntar novos documentos, onde tão somente nesta avançada fase processual comprova ser, de fato, passageira do voo que sofreu alteração,
esclarecendo que o CÓDIGO ÚNICO DE RESERVA utilizado nas várias ações é pelo fato de ser um grupo de viagem oriundo de uma Agência de Turismo, FATO REVELADO APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pela inércia da própria autora
, sendo que, a embargada apenas se manifesta de forma genérica pelo não cabimento dos embargos de declaração ante a ausência de omissão.

Ocorre que, dada a fase processual em que se encontra o presente feito, friso, já com a prolação de sentença e próprio julgamento do recurso inominado, resta inegável que, sobre as questões materiais travadas na lide, operou-se a preclusão temporal, de onde, mostra-se incabível a juntada de novos documentos a fim de alterar o que restou por decidido diante do quadro probatório até então presente nos autos.

Claro que, anteriormente mencionada a possibilidade de juntada de documentos acatados por esta Turma Recursal, até a fase de recurso, sendo que, no caso dos autos, já numa terceira fase do feito, se mostra inviável o documento a tentar reverter o mérito da demanda, sob pena de ficarmos num infindável “
looping”
de reabertura da fase probatória, que tem que ter um limite aceitável por esta turma até a apresentação do recurso, até para que a demanda se estabilize de uma vez por todas, não aceitando a documentação neste momento, APENAS PARA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

Desta feita, a improcedência da demanda é matéria a ser mantida no presente caso.

Porém, por outro lado outro, a fim de a fim de não trazer maiores prejuízos a parte autora, salvo a própria improcedência da causa em decorrência de sua inércia quanto à apresentação de provas no momento oportuno, as questões processuais acessórias merecem ser afastadas, visto que, neste momento as penalidades que lhe foram impostas, como pagamento das custas processuais e litigância de má-fé, devem ser excluídas, o que, conduziria ao parcial provimento do recurso inominado, apenas para afastar a condenação ali apresentada de custas, processuais, litigância de má-fé e honorários advocatícios,
bem como,
afastada ainda do voto anteriormente proferido todas as determinações de comunicações à OAB, Delegacia de Polícia, aos juízes dos outros feitos narrados e ainda NUPOMED.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO PARCIALMENTE
suas razões para reformar o
decisum
objurgado, a fim de, julgando o recurso inominado parcialmente provido,
APENAS

para afastar a condenação da autora em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, bem como, para obstar a emissão de ofício para a Delegacia de Polícia, não sendo mais necessário a instauração do inquérito policial, bem como, obstada ainda a emissão de ofício à OAB e NUPOMED e aos juízes dos outros feitos mencionados no anterior voto.

Com o acolhimento parcial dos embargos com efeitos infringentes, apenas em relação às penalidades acessórias, sendo em verdade grande vitória da parte neste momento, passa não ser possível a condenação da parte autora ao pagamento das custas ou honorários advocatícios, anteriormente mencionadas, em atenção ao que dispõe o art.
55, caput, da lei no 9.099/95.

Por derradeiro, não cabe ao magistrado dar conselhos às partes, mas aqui fica um alerta dos resultados de uma lide proposta de forma não muito clara, sem os documentos essenciais na fase correta e os prejuízos que podem causar, tanto à parte quanto ao advogado eventualmente, de onde, ante a existência de várias outras demandas idênticas e com os mesmos problemas vivenciados neste feito, seria de muito bom tom que os devidos documentos e esclarecimentos sejam prestados nos outros feitos a fim de evitar novos fatos indesejáveis como do presente processo, de onde fica o registro de que “cautela e caldo de galinha” não fazem mal a ninguém, e depois de instalado o prejuízo “não adianta chorar pelo leite derramado”.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022